Tribunal: TJDFT
Processo: 0752477-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Bloqueio de valores ínfimos em conta bancária. Verbas de natureza alimentar. Mínimo existencial. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de valores depositados em conta bancária da executada, nos montantes de R$ 96,94 e R$ 43,57, reputados essenciais à sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a manutenção de penhora incidente sobre valores de reduzida expressão econômica, quando alegada sua natureza alimentar e o comprometimento do mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar visa assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
4. A constrição de valores irrisórios revela-se desproporcional, pois produz utilidade executiva mínima e, em contrapartida, pode ocasionar prejuízo relevante à subsistência do executado.
5. A penhora deve ser afastada quando o produto da execução tende a ser absorvido pelos custos do procedimento, conforme diretriz do art. 836 do Código de Processo Civil.
6. Ausentes indícios de fraude, abuso de direito ou ocultação patrimonial, deve prevalecer a proteção ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1939275, Agravo de Instrumento no 0733077-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024.